Tribunal: TJSP
Processo: 2254128-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. Pretensão do agravante de ver reformada decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e que seja reconhecida sua ilegitimidade de parte, sob alegação de que os imóveis objeto da execução foram arrematados por terceiros, não sendo de propriedade do impugnante quando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. Pretensão do agravante de ver reformada decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e que seja reconhecida sua ilegitimidade de parte, sob alegação de que os imóveis objeto da execução foram arrematados por terceiros, não sendo de propriedade do impugnante quando realizada a citação válida em 11 de janeiro de 2016, aduzindo, ainda, haver excesso de execução, por ter a multa diária atingido o valor de R$ 84.000,00. Insurgência descabida. Inadmissibilidade de arguição de ilegitimidade passiva "ad causam" em sede de cumprimento de sentença. Ausência de impugnação no processo de conhecimento, mesmo tendo sido devidamente citado (art. 485, § 3o, CPC). Eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência do art. 508, do CPC. O art. 525, inc. III, do CPC, ao permitir que a defesa do executado verse sobre a ilegitimidade das partes, refere-se aos arts. 778 e 779 do mesmo diploma legal. Eventual nulidade processual ocorrida no processo de conhecimento, ainda que absoluta - salvo aquela relacionada a vício de citação -, torna-se inatacável em sede de cumprimento de sentença, porquanto houve sentença com trânsito em julgado. Imutabilidade da coisa julgada. Precedentes do STJ. Multa diária foi fixada em valor razoável (R$ 100,00), não sendo possível a redução pretendida. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254128-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante NICOLAU
DONIZETE BUSTAMANTE, é agravado MUNICIPIO DE BAURU.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254128-88.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2254128-88.2019.8.26.0000
Agravante: Nicolau Donizete Bustamante
Agravado: Municipio de Bauru
Comarca: Bauru
Juiz: José Renato da Silva Ribeiro
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16608
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA
DIÁRIA. EXECUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. Pretensão do
agravante de ver reformada decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença e que seja
reconhecida sua ilegitimidade de parte, sob alegação de
que os imóveis objeto da execução foram arrematados por
terceiros, não sendo de propriedade do impugnante quando
realizada a citação válida em 11 de janeiro de 2016,
aduzindo, ainda, haver excesso de execução, por ter a
multa diária atingido o valor de R$ 84.000,00. Insurgência
descabida. Inadmissibilidade de arguição de ilegitimidade
passiva “ad causam” em sede de cumprimento de
sentença. Ausência de impugnação no processo de
conhecimento, mesmo tendo sido devidamente citado (art.
485, § 3o, CPC). Eficácia preclusiva da coisa julgada.
Inteligência do art. 508, do CPC. O art. 525, inc. III, do
CPC, ao permitir que a defesa do executado verse sobre a
ilegitimidade das partes, refere-se aos arts. 778 e 779 do
mesmo diploma legal. Eventual nulidade processual
ocorrida no processo de conhecimento, ainda que absoluta
- salvo aquela relacionada a vício de citação -, torna-se
inatacável em sede de cumprimento de sentença, porquanto
houve sentença com trânsito em julgado. Imutabilidade da
coisa julgada. Precedentes do STJ. Multa diária foi fixada
em valor razoável (R$ 100,00), não sendo possível a
redução pretendida. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da R. decisão de fls. 132/134 (fls. 119/120 dos autos originais)
que, em fase de cumprimento de sentença promovida pelo município de
Bauru contra Nicolau Donizete Bustamante, rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254128-88.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformado, o agravante sustenta, em síntese: a) ser
parte ilegítima, porquanto os imóveis objeto da ação principal, sobre os quais
recaiu a obrigação de fazer, foram arrematados por terceiros e não eram de
propriedade do agravante, quando da citação válida realizada em 11/01/2016;
b) a matéria está sendo ventilada neste momento, já que na ação principal
ocorreu a revelia; c) não há preclusão; d) não há termo final para fluência da
multa, o que acabou por gerar uma penalidade excessiva; e) necessidade de
redução das astreintes; f) pugnou pelo prequestionamento dos artigos
mencionados; g) pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, ao final
provimento do recurso, para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante
excluindo-se do polo passivo nos termos do artigo 485, VI do NCPC e
invertendo-se os ônus da sucumbência ou , subsidiariamente, reduzir a multa
para o valor da obrigação principal.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido, sem
atribuição de efeito suspensivo, processado e respondido (fls. 147/153).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo
município de Bauru contra Nicolau Donizete Bustamante.
No caso dos autos, foram ajuizadas ação ordinárias para
obrigar o agravante a construir passeio público nos imóveis situados na Rua
Francisco Lemes de Almeida, cadastrados na Prefeitura Municipal de Bauru
como Setor 4, Quadra 1000, Lotes 007 e 008.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254128-88.2019.8.26.0000 -Voto no
4
O agravado recebeu a citação e intimação nos processos
no 8173-09.2014.8.26.0071 e 9741-60.2014.8.26.0071, não apresentando
contestação, operando-se os efeitos da revelia.
Assim,
as
ações
mencionadas
foram
julgadas
procedentes, sendo determinado ao agravado que procedesse à construção do
passeio nos imóveis descritos, sob pena de multa diária de R$ 100,00 para
cada lote, formando-se o título executivo judicial, com o seu trânsito em
julgado.
Instaurada a fase de cumprimento de sentença, sem
qualquer oposição ou cumprimento do comando judicial, intervém nos autos o
agravante, afirmando ser parte ilegítima, além de arguir excesso de execução.
Pois bem.
É verdade que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer
tempo e grau de jurisdição, a ausência de uma das condições da ação,
enquanto não proferida a sentença de mérito. Assim dispõe expressamente o §
3o, do art. 485, do Código de Processo Civil.
Contudo, a arguição em sede de cumprimento de
sentença só pode se referir à condição superveniente à coisa julgada, que não
é a hipótese dos autos. A ilegitimidade das partes a que se refere o art. 525,
III, do CPC é a dos artigos 778 e 779 do mesmo diploma.
A ilegitimidade passiva “ad causam” não foi abordada
pelo agravante em nenhum momento no processo de conhecimento, estando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254128-88.2019.8.26.0000 -Voto no
5
pois, coberta pelo manto da coisa julgada, devendo a execução ater-se ao que
foi determinado no título judicial.
Afinal, os documentos que embasaram o direito do
agravado não mereceram impugnação por parte do agravante, no momento
oportuno.
Suscitada somente após o trânsito em julgado, está
coberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, inclusive por disposição
expressa do artigo 508 do CPC: “Transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a
parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
Em hipótese semelhante a dos autos, o Superior
Tribunal de Justiça já decidiu:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
RECONHECIMENTO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
NA
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. 1. A questão da
ilegitimidade passiva da Agravante, uma vez que não impugnada na ação de
conhecimento, restou acobertada pela coisa julgada, nos termos do art. 474
do Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag
1214538/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
20/04/2010, DJe 10/05/2010).
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. 1. A
preclusão impede que, no processo de execução judicial, sejam alegadas
matérias superadas pela resolução final, razão por que a Lei é clara no
sentido de que, no cumprimento da decisão somente é possível suscitar-se
matérias supervenientes à sentença. 2. A titularidade do crédito, por força do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254128-88.2019.8.26.0000 -Voto no
6
pagamento reconhecido pela sentença, impede que seja rediscutida a questão
sob o pálio da legitimidade para a execução, porquanto a questão não é
formal, mas material e inerente à própria relação material. 3. O art. 741, III,
do CPC, ao permitir que os embargos à execução fundada em sentença verse
sobre a ilegitimidade das partes, refere-se aos arts. 566 a 568 do Diploma
Processual. Isto porque eventual nulidade processual ocorrida no processo
de conhecimento, mesmo que absoluta - salvo aquela relacionada a vício na
citação - torna-se inatacável em sede de embargos à execução, porquanto
houve sentença com trânsito em julgado, confere-lhe a imutabilidade inerente
à autoridade da coisa julgada. 4. Deveras, é cediço na Corte que a alegação
relativa à ilegitimidade da parte no processo cognitivo é defesa em sede de
embargos à execução fundada em sentença, posto encontrar-se acobertada
pelo manto da coisa julgada. (Precedentes: REsp 361758 / SP, DJ de
21/05/2007; REsp 554.346/RS, DJ 27.11.2006 ; REsp 667.557/RS, DJ
19.5.2005; AgRg no REsp 541.374/RS, DJ 3.11.2004 ) 5. Recurso especial
desprovido. (REsp 871.166/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 13/11/2008).
Conclui-se que a pretensão do agravante, se acolhida,
consubstancia-se em flagrante ofensa à coisa julgada, não sendo possível
desconstituí-la em sede de cumprimento de sentença, nem discutir de novo a
lide ou suscitar matéria não aventada no momento processual oportuno, de
modo que a questão não impugnada na fase de conhecimento reputa-se
repelida pela eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, do CPC).
No mais, as astreintes constituem meio eficaz para
estimular o cumprimento da obrigação imposta, desde que aplicadas de modo
proporcional e razoável, conforme o disposto no art. 537 do NCPC, o que
ocorreu no caso em comento:
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na
sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com
a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254128-88.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Por possuir caráter coercitivo, destina-se obviamente
compelir a parte a cumprir a obrigação. A imposição é faculdade do
magistrado e objetiva o cumprimento da determinação, mesmo que aplicada à
Fazenda Pública, seja ela Municipal ou Estadual.
No caso em exame, a imposição das astreintes revela-se
indispensável ao atendimento da medida imposta, além de constituir medida
de apoio à decisão judicial.
Ademais, somente após a instauração do incidente para
execução da sanção imposta, o executado se dispôs a contribuir com o poder
judiciário, comparecendo aos autos, ainda que para apresentar defesa despida
de substrato jurídico.
Logo, conclui-se que era mesmo o caso de fixar a multa
por dia de atraso e seu arbitramento deu-se em parâmetro razoável, não sendo
onerosa a ponto de configurar enriquecimento sem causa do exequente à custa
do réu recalcitrante.
Por fim, ressuma evidente que a multa deve incidir até
cumprimento da obrigação, sob pena de se tornar inócua.
Dessa forma, fica mantida a decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254128-88.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Relator